Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021243-05.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, DARCI BORGES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Devolva-se os autos à Secretaria das Câmaras Criminais, ante a equivocada redistribuição [feito já julgado].
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator